Tribunal: TJDFT
Processo: 0706176-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA VISANDO DESCONSTITUIR O TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. ART. 969 DO CPC. AÇÃO RESCISÓRIA SEQUER CONHECIDA. LEVANTAMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE ÓBICE. DECISÃO REFORMADA.
1. A prejudicialidade versada no art. 313, V, “a”, do CPC, é voltada à suspensão do processo na fase de conhecimento, não visando obstar o cumprimento de sentença, sobretudo quando já transitada em julgado.
2. O art. 969 do CPC é expresso no sentido de que o tão-só trâmite da ação rescisória, desguarnecido de tutela provisória, não impede o cumprimento do julgado rescindendo.
3. Apenas a tutela provisória concedida na ação rescisória propicia a suspensão do cumprimento de sentença, sob pena de usurpação de competência e do risco de eternizar a espera pela satisfação de crédito ancorado em hígido título executivo judicial e, assim, afrontar o direito à tutela jurisdicional efetiva (art. 4o do CPC).
4. Recurso conhecido e provido.